Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO URGÊNCIA. TEMA 1.069/STJ.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. A questão relativa à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069). 2.1. Restou definido pelo STJ que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da obesidade mórbida, incluídas as suas consequências, o que não se limita ao custeio da cirurgia bariátrica. No ponto, destacado que, apesar de a ANS ter incluído somente a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei 9.656/1998.
3. Não obstante a definição pelo STJ quanto à obrigação de cobertura pelos Planos de Saúde das da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional no caso de paciente pós-cirurgia bariátrica, isso não significa dever ser deferida antecipação de tutela para determinar o custeio de tais procedimentos cirúrgicos sem a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 3.1.
No caso dos autos, não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em junho de 2021, e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante.
4. Ademais, a agravante requer a cobertura de diversos procedimentos cirúrgicos; contudo, não colacionou documentos médicos demonstradores de que tais procedimentos são de fato necessários, reparadores em razão da cirurgia bariátrica, e que signifiquem continuidade do tratamento da obesidade mórbida (e não puramente estéticos). Necessária a dilação probatória para definição da questão.
5. Quanto à determinação de suspensão do processo, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (19/09/2023) já julgou, sob a sistemática dos repetitivos, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, do que resultou a tese fixada no Tema 1.069, já mencionada nessa decisão. 5.1. Desse modo, embora referidos recursos não tenham ainda transitado em julgado, é certo que não mais subsiste a determinação de suspensão das demandas que versam sobre a matéria afetada, devendo o processo prosseguir na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.